Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-26.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-26.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA - CPF: 807.120.531-15 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 061.945.041-02 (APELADO), DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA e DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo

2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de minoração dos valores deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Compensação por Danos Materiais identificada pela numeração única: 1000230-26.2020.8.11.0007, movida por
MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA
e
DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE
, no qual o Juízo “a quo” parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais (Id: 128952814).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 128952816), preliminarmente quanto a ilegitimidade ativa, e, no mérito, quanto a inexistência de omissão estatal, afirmando inexistir dano moral, subsidiariamente, aduz que se faz necessária a minoração do valor indenizatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 128952820), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 135271182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Compensação por Danos Materiais movida por
MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA
e
DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que os autores alegam que, em 23 de março de 2019, o falecido Antônio da Silva Cavalcante veio a óbito em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-320. O referido acidente ocorreu quando o veículo em que o falecido se encontrava, capotou ao tentar desviar de um buraco na via. Ressaltam que Antônio da Silva Cavalcante era um atleta reconhecido no município de Alta Floresta, sendo considerado um dos principais esportistas da região e um incentivador das corridas de rua. No dia do acidente, Antônio e outros atletas estavam se deslocando para outro município para participar de uma competição.

Outrossim, os requerentes ora Apelados, colacionaram junto a exordial, uma das notícias veiculadas sobre o acidente, o site de notícias Nativa News descreve o ocorrido como "
uma morte resultante da negligência das autoridades que não conseguem proporcionar segurança nas estradas do estado de Mato Grosso, mesmo com a cobrança de pedágios e taxas exorbitantes
". Tal trecho evidencia a insatisfação da população com a falta de atenção do Poder Público em relação às rodovias estaduais, bem como o estado precário em que essas estradas se encontravam.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere a preliminar prejudicial de mérito, arguida pela parte Recorrente, alegando a ilegitimidade ativa da primeira requerente ora Recorrida, tem-se que a mesma não merece amparo.

Isso porque, a parte Apelada juntou aos autos uma cópia da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Pensão por Morte identificada pela numeração única: 1003745-06.2019.8.11.0007, na qual o referido Juízo reconheceu a união estável entre a Sra. Miramar dos Santos Sousa e o “de cuju” Sr. Antônio da Silva Cavalcante.

Assim, restando evidente a sua legitimidade ativa,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, destaca-se que no caso, em que pesem as razões elencadas pelo Estado que a existência de buraco na pista, por si só, não pode ser considerada a causa única e exclusiva de um acidente automobilístico, bem como a existência de culpa concorrente, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a responsabilidade do Estado pela conservação e manutenção da rodovia estadual.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma
sub judice
, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público que supostamente levou o ato omisso.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Faz-se imprescindível esclarecer, a conclusão pericial quanto ao acidente, que concluiu “
O Perito Criminal signatário não dispõe de elementos materiais suficientes para determinar de forma inequívoca o fato preponderante propiciador do acidente, entretanto
é muito provável que a causa esteja relacionada ao meio, tendo em vista as condições da via no local do acidente
.” (Id: 128952750).

Logo, é nítido que a falta de manutenção da rodovia, com a existência de buracos, acarretou no acidente e, por conseguinte, na morte da vítima.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o dano causado com a perda do companheiro da primeira Requerente, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes, que deveriam ter prezados pelo dever de manutenção da rodovia.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal. (N.U 1000919-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM DECORRÊNCIA DE BURACO EXISTENTE NA PISTA – NEGLIGÊNCIA – CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a presença de inúmeros buracos na via pública e a inércia do Município no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista. (N.U 0008229-40.2012.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe. 2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise. 3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios atende o molde legal. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 1004561-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete no 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)”

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a morte decorrente do acidente teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não obstante, esses elementos me autorizam a manter o valor fixado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das partes autoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023